Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-74.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002156-74.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO ALVES RAMOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIAN MARIA SILVA DO PRADO - CPF: 724.222.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.470.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 051.187.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), C. J. D. S. - CPF: 085.643.251-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA VITORIA DA SILVA - CPF: 075.708.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. D. P. L. - CPF: 075.399.451-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS AFIRMAÇÕES DO RÉU EM JUÍZO – EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM ABALO PSICOLÓGICO ELEVADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INTRÍNSECAS AO TIPO – CONDIÇÃO QUE REPERCUTIU TAMBÉM NA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP
–
BIS IN IDEM
– NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS – PENA-BASE REAJUSTADA, REFLEXOS NA PENA FINAL
–
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Inviável a negativação da culpabilidade do réu fundamentada nas declarações deste em juízo, com o intuito de se defender.

2.

Para que seja majorada a pena-base, com fundamento nas consequências do delito, em razão do abalo psicológico da vítima, o trauma por ela suportado deve estar concretamente demonstrado, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O fato de o réu ter acariciado mais de uma parte do corpo da vítima constitui uma única conduta, não possuindo caráter de revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável.

4.

Verificada que a condição da vítima estar sob os cuidados do réu e deste ter livre de acesso ao âmbito familiar da vítima, quando já utilizados para fundamentar a incidência da agravante prevista no artigo, 61, II, “f”, do CP, impede a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime sob o mesmo fundamento, com vistas a evitar a ocorrência de
bis in idem
.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

APELANTE: ALESSANDRO ALVES RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ALESSANDRO ALVES RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1002156-74.2022.8.11.0006, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 158307567, o apelante se insurge
exclusivamente em face da dosimetria
da pena e vindica o afastamento da valoração desfavorável atribuída à
culpabilidade

do réu
, às
circunstâncias

e
consequências
do crime
, com a subsequente
redução da pena-base
. Subsidiariamente, acrescenta pedido de minoração do
quantum
do aumento atribuído a cada circunstância avaliada negativamente.

Em contrarrazões vistas no ID 158307569, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 162183697, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, para neutralizar as
consequências
do crime
e a
culpabilidade do agente
, com a readequação do
quantum
de aumento de pena.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 158307563), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em duas oportunidades distintas, sendo a primeira no mês de dezembro de 2021 (fato 1), na residência localizada na Fazenda Paraíso, no município de Cáceres/MT, e a segunda em meados de janeiro de 2022 (fato 2), na residência localizada no Bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT,
ALESSANDRO ALVES RAMOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de forma voluntária e dolosa, com o intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos contra a vítima
M. G. do P. L
., sua enteada, menor de 14 (quatorze) anos.

Ressai da exordial acusatória que o acusado conviveu maritalmente com
Lilian Maria Silva do Prado
, genitora da infante, por aproximadamente 07 (sete) anos à época dos fatos e, nas circunstâncias de local e tempo supramencionadas, aproveitando-se da ausência da genitora da vítima, que teria saído para trabalhar, passou as mãos nos seios e vagina da criança, por debaixo das suas vestes e ainda teria praticado sexo oral na ofendida (fato 1).

Apurou-se, ainda, que, em data posterior (fato 2) nas circunstâncias de local e tempo supra descritas, o acusado, novamente, aproveitando-se da ausência de
Lilian Maria,
praticou atos libidinosos contra a infante, eis que passou as mãos nos seios e vagina dela.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, sobrevindo
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de readequação da pena-base
:

Conforme relatado, o estandarte recursal questiona os critérios adotados pelo d. juízo
a quo
para estabelecer a pena-base imposta ao apelante, entendendo inidônea a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, CP, ao mesmo tempo em que aponta ser desproporcional o
quantum
exasperado.

Nesse ponto, vislumbro a negativação das circunstâncias judiciais relacionadas à
culpabilidade do agente, as consequências e as circunstâncias do crime,
de modo que a pena-base foi fixada em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, isto é, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal
.

No que cumpre destacar da r. decisão, o MM. Juízo
a quo
recrudesceu a pena-base ao negativar a
culpabilidade do agente
, ponderando:

“(...) extraem-se do contexto-fático circunstâncias que denotam o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado que, covardemente, atribuiu à vítima fato ofensivo a sua reputação, revelando que praticou o ato quando aquela ciente dos acontecimentos contribuiu para o crime, afirmando, inclusive, que a menor gostava que fosse tocada, razão de ser se continuar com a prática perniciosa/nefasta/danosa, fato este repudiado pela infante, que, categoricamente, afirmou que nas duas vezes em que o réu lhe tocou foi obrigada a deixar, relatando, ter sido ameaçada por aquele. Registra-se, por oportuno, que não se está aqui alisando o direito constitucional de apresentar em Juízo versão que julgar necessário ao esclarecimento dos fatos, mas o grau do dolo e a índole na prática da conduta do acusado de denegrir a vítima a pretexto de buscar dar credibilidade as suas declarações, imputando, assim, à adolescente fato ofensivo a sua honra;
” sic ID 158307549- Pág. 13.

Como é cediço, a
culpabilidade
,
enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
.

Isso significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

No caso dos autos, vê-se que, a despeito da referência a certos argumentos efetivamente inerente ao odioso tipo penal em tela, o fato de o réu, durante seu interrogatório judicial alegar que a vítima teria consentido ou mesmo que tivesse “querendo” o ato, não configura, por si só, circunstância apta a vincular negativamente a avaliação da culpabilidade.

Isso porque, no meu entender, tais argumentos tencionam, na verdade, e de maneira tênue, em tentativa de eximir-se da culpa pelo ato ilícito, o que se insere na autodefesa do acusado, e não de atribuir fato ofensivo à reputação da vítima, como assegurado pela d. magistrada singular.

Nesse sentido:

“(...)
Não é possível majorar a reprimenda básica do paciente em decorrência do conteúdo do seu interrogatório judicial, pois a sua tentativa de se defender das acusações contra ele formuladas não pode ser levada em consideração para elevar sua pena, procedimento que ofende o direito à não auto-incriminação
. (...).” (STJ – HC n. 334.643/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 2/2/2016
) – Destaquei.

Ademais, embora tais alegações soem socialmente absurdas, repugnantes e reflitam grandes símbolos de uma cultura que historicamente atribuí a culpa dos crimes sexuais às vítimas, do ponto de vista jurídico não acarretam maior reprovabilidade da conduta criminosa porque não evidenciam,
per si,
a maior intensidade do dolo do agente.

Por isso, sem se descuidar do completo despautério das falas do acusado,
reputo neutra a
culpabilidade
.

Com relação às
consequências do delito
, a d. Magistrada singular asseverou que estas ultrapassariam os resultados do delito, porquanto um dos fatos aconteceu na residência da vítima, o que ocasionaria maior sentimento de insegurança, já que
não havia sequer um cômodo daquela casa em que vítima se sentisse segura e livre das investidas de seu algoz (sic)
– ID 158307549, pág. 13.

Nada obstante, malgrado a postura protetiva da juíza
a quo
, entendo que tais justificativas não são hábeis a valorar desfavoravelmente o referido vetor judicial.

Isso porque, tratando-se que delitos como o caso dos autos, não há dúvidas de que os fatos surtirão efeitos psicológicos nas vítimas; no entanto, buscando dar maior concretude à análise dessa circunstância, a jurisprudência pátria caminha no sentido de viabilizar a valoração negativa das consequências do crime
quando presentes
elementos concretos
, tais como demonstrativos de acompanhamento psicológico ou parecer técnico da psicóloga forense, que indiquem a ocorrência de danos psicológicos.

Nesse sentido:

“(...)
as consequências do delito extrapolam as inerentes ao crime de estupro de vulnerável
quando há danos psicológicos causados à vítima, devidamente atestados nos autos, e há necessidade de acompanhamento com psicólogo por diversos anos
. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 690.214/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base” (AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020)

Assim, a contrário senso, ausente elementos que demonstrem concretamente o abalo psicológico sofrido pela vítima, a circunstância deve ser reputada neutra.

E, no caso dos autos, não há indicativos sólidos acerca da submissão da vítima ao acompanhamento psicológico ou quaisquer outros elementos que denotem severo trauma psicológico sofrido pela vítima de modo apto a comprovar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado.

Por isso,
sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima,
reputo neutra as
consequências do delito
.

No mesmo sentido, no que diz respeito às
circunstâncias do delito
melhor sorte assiste a defesa,
diante da abstrata referência utilizada como fundamento ao desvalor conferido.

Isso porque, a juíza
a quo
ponderou, em síntese, que este vetor deveria ser valorado negativamente diante da
pluralidade de condutas
e em razão do fato de a
vítima estar sob os cuidados do réu
, enquanto a genitora da ofendida trabalhava.

No entanto, a mencionada ‘pluralidade de condutas’ comporta relação com próprio tipo penal, porquanto conforme prevê o artigo 217-A, do Código Penal, caracteriza-se o estupro de vulnerável quando o agente tem conjunção carnal ou
pratica outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos.

Dentro dessa perspectiva, o fato de o réu ter acariciado os seios e as partes íntimas da vítima constituem
uma única conduta
, não possuindo caráter de revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável.

Além disso, quanto ao argumento de que o réu aproveitou-se dos momentos em que a genitora da ofendida estava ausente, e a vítima estava sob os seus cuidados, para a prática dos ilícitos, verifico que o mesmo cenário foi utilizado, embora em termos textuais diferentes, para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, com a utilização da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP.

Isso porque, a agravante busca, justamente, dar maior repressão ao crime cometido
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

Assim, a vítima, no caso dos autos, somente estava ‘sob os cuidados do réu’ o que facilitou a ocorrência do crime, porque ele se valeu das relações domésticas e da coabitação para a prática. Logo, se tal circunstância for considerada tanto na análise da pena-base, quanto na incidência da referida agravante, resultaria na valoração de uma mesma condição em dois momentos da dosimetria.

Dessa forma, com vistas a repelir ofensas ao princípio do
non bis in idem
,
considero neutra as
circunstâncias do crime
. Consequentemente, neutralizando os vetores pelas razões acima expostas, fica prejudicada a tese de desproporcionalidade
quantum
de aumento atribuído à cada circunstância judicial na primeira fase.

2.

Do novo procedimento dosimétrico:

Destarte, vislumbrando ilegalidade que justifica o afastamento do desvalor conferido à
culpabilidade, às circunstâncias do crime e as consequências do crime
e, inexistente outros vetores avaliados desfavoravelmente,
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal, isto é,
8 (oito) anos
.

Na segunda etapa da dosimetria
, presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as integralmente.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico,
incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 226, inc. II, do CP, razão pela qual, mantenho, o aumento da pena em 1⁄2, fixando-a em 12 (doze) anos; e, na sequência, seguindo os parâmetros da Juíza singular, faço incidir também o aumento de 1/6 em razão da continuidade delitiva, fixando-se a
pena
final
e
definitiva
do apelante em

14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, diante do
quantum
de pena
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação interposto por
ALESSANDRO ALVES RAMOS
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a negativação dos vetores relacionados à pena-base e, por conseguinte, reajustar a
pena
definitiva
do apelante para o patamar de

14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1002156-74.2022.8.11.0006.

Considerando que já foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória do apelante (ID 158307573),
oficie-se com urgência o d. Juízo da Execução
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023